Tribunal: TJES
Processo: 5006972-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E SERVIÇOS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes a tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro), determinando a devolução dos valores pagos, corrigidos nos termos contratualmente previstos e do IGP-M/FGV; (b) condenar o banco à repetição de indébito em dobro; (c) condenar o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O Banco apelante questiona a abusividade das tarifas declaradas nulas e a condenação à devolução em dobro, além dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) A legalidade da cobrança do seguro; (ii) A legalidade da tarifa de registro de contrato; (iii) A legalidade da tarifa de avaliação do bem; (iv) A legalidade da tarifa de cadastro; (v) A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro não configura venda casada quando há expressa opção e ciência do consumidor, sendo válida, nos termos do REsp nº 1.639.259/SP e do Tema 972 do STJ, diante da existência de apólice apartada e livre escolha.

A tarifa de registro do contrato é considerada abusiva nos termos do REsp 1.578.553/SP, Tema 958/STJ, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o banco não demonstrou a realização do registro na autarquia de trânsito, o que torna indevida a cobrança.

A tarifa de avaliação do bem, embora legal em tese, é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu no caso em análise, em conformidade com o precedente do REsp 1.578.553/SP.

A tarifa de cadastro, prevista expressamente na Súmula 566 do STJ, é válida desde que cobrada no início do relacionamento contratual e dentro de parâmetros de mercado. No caso concreto, o valor cobrado mostrou-se compatível com as práticas de mercado, não sendo constatada abusividade.

A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé do credor para cobranças anteriores à modulação do EAREsp 676.608/RS (STJ). No presente caso, não há comprovação de má-fé, sendo devida a devolução simples.

A sucumbência deve ser redimensionada diante da reforma parcial da sentença, fixando-se a condenação das partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada patrono, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma apartada, com ciência e livre escolha do consumidor, não configurando venda casada.

A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente a comprovação da efetiva prestação do serviço.

A tarifa de cadastro é válida desde que respeitados os parâmetros normativos e de mercado, sendo passível de controle de abusividade no caso concreto.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé para cobranças anteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, art. 1.361, §1º; CPC/2015, arts. 1.013, caput, e 1.040; Resoluções CMN 3.518/2007 e 3.954/2011; Súmula 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018 (Tema 958).

STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 16/11/2017 (Tema 972).

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

Súmula 566/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JERONIMO ALVES DE SOUZA MEIRELES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E SERVIÇOS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes a tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro), determinando a devolução dos valores pagos, corrigidos nos termos contratualmente previstos e do IGP-M/FGV; (b) condenar o banco à repetição de indébito em dobro; (c) condenar o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O Banco apelante questiona a abusividade das tarifas declaradas nulas e a condenação à devolução em dobro, além dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) A legalidade da cobrança do seguro; (ii) A legalidade da tarifa de registro de contrato; (iii) A legalidade da tarifa de avaliação do bem; (iv) A legalidade da tarifa de cadastro; (v) A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro não configura venda casada quando há expressa opção e ciência do consumidor, sendo válida, nos termos do REsp nº 1.639.259/SP e do Tema 972 do STJ, diante da existência de apólice apartada e livre escolha.

A tarifa de registro do contrato é considerada abusiva nos termos do REsp 1.578.553/SP, Tema 958/STJ, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o banco não demonstrou a realização do registro na autarquia de trânsito, o que torna indevida a cobrança.

A tarifa de avaliação do bem, embora legal em tese, é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu no caso em análise, em conformidade com o precedente do REsp 1.578.553/SP.

A tarifa de cadastro, prevista expressamente na Súmula 566 do STJ, é válida desde que cobrada no início do relacionamento contratual e dentro de parâmetros de mercado. No caso concreto, o valor cobrado mostrou-se compatível com as práticas de mercado, não sendo constatada abusividade.

A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé do credor para cobranças anteriores à modulação do EAREsp 676.608/RS (STJ). No presente caso, não há comprovação de má-fé, sendo devida a devolução simples.

A sucumbência deve ser redimensionada diante da reforma parcial da sentença, fixando-se a condenação das partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada patrono, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma apartada, com ciência e livre escolha do consumidor, não configurando venda casada.

A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente a comprovação da efetiva prestação do serviço.

A tarifa de cadastro é válida desde que respeitados os parâmetros normativos e de mercado, sendo passível de controle de abusividade no caso concreto.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé para cobranças anteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, art. 1.361, §1º; CPC/2015, arts. 1.013, caput, e 1.040; Resoluções CMN 3.518/2007 e 3.954/2011; Súmula 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018 (Tema 958).

STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 16/11/2017 (Tema 972).

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

Súmula 566/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a sentença ID 9229609, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, na Ação Ordinária ajuizada por
JERÔNIMO ALVES DE SOUZA MEIRELLES
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para: (a) declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente a serviços de registro de contrato, de avaliação do bem, de cadastro, despesas do emitente e seguro previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, durante o período em que o mesmo esteve vigente, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, Min. Paulo Tarso Sanseverino); (b) julgar procedente o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, condenar o banco apelante a restituir ao apelado o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo. Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o Banco recorrente em suas razões ID 9229612: a) a legalidade da contratação do seguro; b) a ausência de abusividade da cobrança de despesa do emitente/tarifa de registro; c) da legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem; d) da legalidade da tarifa de cadastro; e) o descabimento da restituição de valores e da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente apelo
.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial de Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pelo ora apelado em sua petição inicial.

O Banco apelante se insurgiu contra a exclusão das tarifas referentes a contratação do seguro, despesa do emitente/tarifa de registro, avaliação do bem, cadastro, bem como a restituição de valores e pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes os limites da devolução do presente recurso de apelação, de acordo com o princípio
tantum devolutum quantum apellatum
(art. 1.013, CPC/15,
caput
).

Fixado este ponto, passo à análise das tarifas impugnadas.

C
om relação ao seguro de proteção financeira, relembro que a cobrança
“em contratos envolvendo instituições financeiras não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada”
(STJ, REsp nº 1.639.259/SP – julgado sob a
sistemática
d
os
recurso
s
repetitiv
os).

No caso concreto,
entretanto,
verifico que a cédula de crédito bancário
em análise
apresenta as opções “sim” ou “não” para a contratação de seguro,
destacando-se, ainda,
que
o apelado
firmou proposta de adesão em apólice apartada
(ID 9229585)
, de maneira que entend
e-se
demonstrada a sua ciência e opção pela pactuação do seguro.

Nesse sentido,

[...] SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO ACOLHIMENTO. ANUÊNCIA DA AUTORA NO
CONTRATO QUANTO AO SEGURO DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, INCLUSIVE COM CHANCELA EM SEPARADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
(RESP N.º 1.639.320/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA). PRECEDENTES [...]
(TJ-PR - APL: 00250996020208160030 Foz do Iguaçu 0025099-60.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 09/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
[...] O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar venda casada (CDC, art. 39, I; STJ, REsp nº 1639320/SP).
Comprovada a emissão de apólice apartada do contrato aderido pelo consumidor, regular a cobrança
[...].
(TJ-MG - AC: 10000200426872001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 13/05/2020, Câmaras Cíveis/20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO UNILATERAL AO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.639.320/SP (TEMA 972). ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TERIA CONFERIDO ENTENDIMENTO DIVERSO AO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
[...] Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320/SP “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 3. Não se vislumbra a alegada divergência entre o acórdão da Primeira Turma Recursal e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 972, porquanto da análise da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se inexistir cláusula que vincule a contratação do empréstimo à contratação de seguro, cujo instrumento contratual, aliás, se deu de forma apartada, devidamente assinado pela consumidora, bem como que lhe foi dada opção quanto à contratação do serviço e, ainda, quanto à livre escolha da instituição seguradora, não tendo, pois, que se falar que a consumidora restou compelida a fazê-lo.
4. Reclamação admitida e julgada improcedente. (TJ-DF 07043326520218070000 DF 0704332-65.2021.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 14/06/2021, Câmara de Uniformização, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nesse sentido, restando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser afastada a alegada abusividade da cobrança realizada.

Com relação a Tarifa de Despesa do Emitente/Tarifa de Registro,
a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal na Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.578.553/SP,
pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
[...].
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Quanto à tal tarifa, malgrado o STJ tenha reconhecido a validade da sua cobrança, fez consignar ressalvada acerca de eventual cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

Nos termos do §1º do art. 1.361 do CCB,
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”
.

É sabido, ainda, que o Certificado de Registro do Veículo (CRV) é o documento hábil utilizado para a transferência do veículo e para comprovar a prestação do referido serviço.

No caso em apreço, foi cobrado pelo Registro do Contrato o valor de R$ 391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), porém, o Banco apelante não colacionou aos autos nenhuma prova a cargo da instituição financeira da averbação do contrato na Autarquia de Trânsito, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado.

Com efeito, nos termos do precedente vinculante do c. STJ, não tendo sido demonstrada a efetiva prestação do serviço referente à cobrança da taxa de registro do contrato junto a autoridade de trânsito, deve ser afastada a sua cobrança.

Por conseguinte, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.

Em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, disciplinou o tema nos seguintes termos: “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
[...]”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como se vê, embora reputada válida a cobrança da referida tarifa, incumbe ao Judiciário analisar eventual onerosidade excessiva ou abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado.

No caso dos autos, houve a cobrança do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de Avaliação do bem, no entanto, apontou a sentença apelada que não houve a efetiva comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

De fato, limitou-se a Apelante, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, sendo tal prática reiterada em seu apelo.

E, a esse respeito, os Tribunais pátrios têm entendido, na esteira da orientação vinculante que
“O STJ reconhece a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, condicionada, contudo, à comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço. Na hipótese, configura-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, uma vez que não demonstrado, por meio de laudo de avaliação, que o aludido serviço foi efetivamente prestado”
(TJ-GO - AC: 50566838920228090093 JATAÍ, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Jataí - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

Destarte, não tendo sido comprovada a efetiva avaliação do bem financiado, revela-se abusiva a cobrança da respectiva tarifa.

Quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, firmada em R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), a legalidade de sua cobrança foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o REsp 1.251.333-RS e 1.255.573-RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carne (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Essa orientação culminou na edição da Súmula 566/STJ, que dispõe:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Fica claro, então, que permanece válida a incidência da Tarifa de Cadastro, que, entretanto, somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No julgamento dos Recursos Especiais citados, ressalvou-se, ainda, a possibilidade de, diante do caso concreto, demonstrada a abusividade, ser afastada a tarifa, o que deveria ser feito com base em parâmetros objetivos. Vejamos, o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora do referido precedente:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central,
ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado
.
Esse abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
”
.

É se anotar que o Banco Central do Brasil divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite, a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto, notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das tarifas cobradas.

Conforme informação divulgada pelo BACEN
1
, o valor médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo período da celebração do contrato (fevereiro de 2021) era de R$ 621,44 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), valor aproximado ao cobrado pelo Banco apelante (R$ 749,00), o qual corresponde a aproximadamente 1,67% (um vírgula sessenta e sete por cento) do total do valor financiado (R$ 44.897,22).

Para corroborar,

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTA CÂMARA PARA CONSIDERAR ABUSIVAS AS TAXAS QUE EXCEDAM A MÉDIA PUBLICIZADA PELO BACEN. CONSTATADA A ABUSIVIDADE, O CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER READEQUADO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA E ESPÉCIE CONTRATADA.
POSSIBILITADA A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO CONFORME DISPÕE A SÚMULA 566 DO STJ. AUSENTE ABUSIVIDADE NO MONTANTE COBRADO A TÍTULO DE TC, PORQUANTO PACTUADA EM VALOR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS ESTIPULADOS PELO BANCO CENTRAL
. SUCUMBÊNCIA MANTIDA NOS TERMOS EM QUE ARBITRADA NA ORIGEM. APELAÇÕES IMPROVIDAS MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS – APL: 50187350520228210021 PASSO FUNDO, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 02/03/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO, DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. CONTRATO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.

[...
]
Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos
[...]”.
(TJ-DF 07291819820218070001 1672328, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/04/2023).

Destarte, deve ser reformada a sentença no tocante à tarifa de cadastro, face à legalidade de sua cobrança e a ausência de abusividade.

Quanto a restituição em dobro, dos valores indevidamente cobrados do apelado, destaca-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, publicado
30/03/2021
, estabeleceu que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Tal entendimento, teve seus efeitos modulados para estabelecer que tal precedente
se aplica para as cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, que se deu em 30/03/21
(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

No caso em tela, entretanto, o contrato em questão foi firmado entre as partes em 11/02/2021, data anterior ao marco estabelecido pelo STJ, de modo que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não se opera automaticamente.

Antes da publicação do acórdão paradigma citado, prevalecia
n
a Corte Superior,
o entendimento de
que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor”
(AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Desse modo, para o caso em apreço, a demonstração da má-fé se mostra imprescindível para o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados ou cobrados do consumidor.

Entretanto, é sabido que a má-fé não se presume e, assim, pressupõe para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou minimamente comprovado no caso em tela, especialmente porque somente duas das tarifas questionadas (avaliação e registro) foram consideradas abusivas pela não comprovação da efetiva prestação do serviço.

Assim, em virtude da presunção de boa-fé que permeia o ordenamento pátrio e considerando que eventual cobrança indevida deve ser sempre reconhecida judicialmente, não há como imputar ao Banco apelante a restituição em dobro das tarifas consideradas indevidas.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar em parte a sentença apelada e
(1)
afastar a abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro e Seguro previstas na Cédula de Crédito Bancária discutida nos autos, bem como para
(2)
determinar que a repetição do indébito devida ao apelado seja feita de forma simples.

Considerando que com o resultado do presente julgamento identificou-se a sucumbência recíproca entre as partes, redimensiono os ônus estabelecidos pela sentença apelada para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Condeno, ainda, cada parte a pagar ao patrono da outra, 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais, devendo ser observada quanto às despesas processuais e aos honorários sucumbenciais a assistência judiciária gratuita concedida ao apelado.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto
(STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1573573 RJ 2015/0302387-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2017).

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença apelada e
(1)
afastar a abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro e Seguro previstas na Cédula de Crédito Bancária discutida nos autos, bem como para
(2)
determinar que a repetição do indébito devida ao apelado seja feita de forma simples.

Acompanho o voto de relatoria.